Tribunal: TJDFT
Processo: 0000300-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, §2o, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. CRIME CONEXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate.

2. Existindo indícios de que os homicídios qualificado e tentado foram praticados mediante dissimulação, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.

3. No âmbito do Tribunal do Júri, as possibilidades de desclassificação, absolvição sumária e impronúncia são limitadas, sendo admitidas apenas quando a prova for inequívoca e convincente, no sentido de demonstrar que o réu não praticou crime doloso contra a vida, pois mínima que seja a hesitação, impõe-se a pronúncia, para que a questão seja submetida ao júri, ex vi do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal c/c art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal.

4. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, no caso o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

5. Recurso conhecido e não provido.